Tribunal: TJPA
Processo: 0813144-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813144-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONNATAN HUGHES MOURA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DEVE SER ANULADA, UMA VEZ QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO PDP. INCABIMENTO. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES.
Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço não houve violação de direitos por ocasião do PDP instaurado, pois foi instaurado o competente procedimento, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo agravante, em razão da prática de um novo delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/2006, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido tudo devidamente apurado e por consequência, gerou-se uma regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Outrossim, restou comprovado nos autos que no curso da instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao apenado o contraditório e ampla defesa, uma vez que este foi previamente ouvido no procedimento de interrogatório, inclusive, na presença de defesa técnica representado pela advogada Dra. Francisca Evangelista Ramos da Silva, OAP-PA nº 6488, em que não confirma a autoria do novo delito, portanto, os direitos no qual o apenado faz jus foram preservados
.
In casu,
observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente descumprir, no regime aberto, as condições impostas (art. 50, inciso V da LEP), praticando crime doloso na forma do art. 52, da LEP, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia doze de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
JHONNATAN HUGHES MOURA
, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém que reconheceu a ocorrência de falta grave e determinou a regressão do apenado ao regime semiaberto.

Aduz que foi instaurado PDP em desfavor do apenado com o objetivo de apurar o descumprimento das condições do livramento condicional, ao ser acusado pela prática de um novo delito, tendo sido recapturado em 16/04/2021.

Alega que o Juízo da Vara de Execuções Penais homologou o procedimento disciplinar penitenciário, reconheceu a ocorrência de falta grave, determinou a regressão de regime ao semiaberto, alterou a data-base, revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos e indeferiu as saídas temporárias.

Afirma que a falta grave reconhecida pelo PDP se deu com base, nas palavras do próprio magistrado, em uma “consulta ao sistema de acompanhamento processual”, externo ao presente processo e que, tanto acusação quanto defesa, não tiveram oportunidade de se manifestar acerca dele, logo isso fere os princípios da imparcialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que tal comprovação de falta grave não consta nos autos do PDP.

Inconformado com o decisum, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução, buscando anular a decisão recorrida de 07/06/2021, pois esta fere o devido processo legal e o contraditório.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, ID 8477081, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preliminarmente, tem-se que o Agravo em Execução é tempestivo e guarda as demais condições de admissibilidade recursal para a sua interposição, merecendo ser conhecido.

Sustenta a defesa que a decisão agravada deve ser anulada, uma vez que reconheceu a ocorrência de falta grave sem comprovação nos autos do PDP e regrediu o apenado para o regime semiaberto, alterou a data-base, revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos e indeferiu as saídas temporárias.

Não assiste qualquer razão os argumentos levantados pelo agravante. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço não houve violação de direitos por ocasião do PDP instaurado, pois foi instaurado o competente procedimento, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento

Jhonnatan Hughes Moura
,
ora agravante, em razão da prática de um novo delito

tipificado no art. 33 da lei 11.343/2006, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido tudo devidamente apurado e por consequência, gerou-se uma regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Outrossim,

restou comprovado nos autos que no curso da instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao apenado o contraditório e ampla defesa, uma vez que este foi previamente ouvido no procedimento de interrogatório, inclusive, na presença de defesa técnica representado pela advogada Dra. Francisca Evangelista Ramos da Silva, OAP-PA nº 6488,

em que não confirma a autoria do novo delito,
portanto, os direitos no qual o apenado faz jus foram preservados.

Após a instrução a comissão processante emitiu relatório conclusivo opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso V, da LEP e assim, recebido o PDP, o juízo agravado proferiu decisão, homologando a falta grave, determinando a regressão ao regime semiaberto para o cumprimento da pena,

alterou a data-base, revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos e indeferiu as saídas temporárias.

Dessa forma, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em descumprir, no regime aberto, as condições impostas, praticar fato previsto como crime doloso constituindo falta grave (art. 50, inciso V, art. 52, primeira parte, todos da LEP), não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

De outra banda,

para fins de aplicação de qualquer sanção disciplinar pela prática de falta grave, deve ser instaurado o devido procedimento administrativo pelo diretor do presídio, com o objetivo de apurar a conduta do preso, o que foi devidamente realizado no caso em tela.

A Lei de Execução Penal estabelece que a apuração da falta disciplinar é realizada dentro da unidade penitenciária, sendo de responsabilidade do seu Diretor, porquanto é quem detém o exercício do poder disciplinar. Também a aplicação de sanções, em regra, é de competência do Diretor do estabelecimento prisional. Somente se for reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave é que será comunicado ao juiz da execução penal para que aplique determinadas sanções, às quais o legislador, excepcionando a regra, entendeu por bem conferir caráter jurisdicional.

É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante, que restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PRISIONAL DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5013403, 5013403, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29). Diante disso, concordo com os fundamentos da decisão agravada no sentido de reconhecer
a regressão do regime para o semiaberto em decorrência do cometimento de falta grave pelo apenado, com fundamento no artigo 118 e
no art. 52,
da LEP.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS V DA LEP. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente descumprir, no regime aberto, as condições impostas (art. 50, inciso V da LEP), praticando crime doloso na forma do art. 52, da LEP, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP; 2. A apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos; 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8424820, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-09).

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, mui bem fundamentada e escorreita.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
JHONNATAN HUGHES MOURA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/04/2022